Tribunal: STF
Processo: RMS 38909
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Embargos de declaração no recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Mandado de segurança contra decisão proferida pelo STJ. 5. Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, quando configurada teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 6. Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.